Tribunal: TJMT
Processo: 1031416-43.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031416-43.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NEIDE XAVIER DE LIMA - CPF: 023.174.221-56 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031416-43.2024.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

NEIDE XAVIER DE LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por NEIDE XAVIER DE LIMA em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, em razão da realização de empréstimo consignado não autorizado e consequentes descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se há configuração de danos morais indenizáveis; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual o banco não se desincumbiu ao deixar de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado.

A ausência de comprovação da contratação do empréstimo, com descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, configura dano moral indenizável, por ofensa à honra, dignidade e tranquilidade do consumidor.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alinhando-se aos parâmetros adotados em casos análogos.

Em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais devem fluir a partir da data do arbitramento da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O banco que alega a regularidade de contratação de empréstimo consignado deve comprovar o negócio jurídico firmado, sob pena de declaração de inexistência do débito.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contrato, enseja indenização por danos morais.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data do arbitramento da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031416-43.2024.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

NEIDE XAVIER DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Materiais e Morais n.o 1031416-43.2024.8.11.0002, ajuizada por
NEIDE XAVIER DE LIMA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o banco apelante sustenta, em síntese: a) a validade do contrato de empréstimo consignado; b) a inexistência de danos morais indenizáveis; b) o valor excessivo da condenação por danos morais; c) subsidiariamente, a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
NEIDE XAVIER DE LIMA
na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais.

O cerne da controvérsia reside na validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e na regularidade dos descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário da autora.

Antes de adentrar no mérito recursal, cumpre tecer algumas considerações acerca dos fatos narrados nos autos.

Conforme relatado, o autor sustentou que o banco requerido realizou um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário sem a sua autorização, efetuando descontos indevidos. Por sua vez, o banco réu alegou a regularidade da contratação, sem apresentar o contrato firmado pelas partes.

Analisando os elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se que não houve comprovação da efetiva contratação, tendo o apelante se resumido apenas a refutar as alegações sem juntar o respectivo contrato pactuado entre as partes.

Nesse ponto, cabe ressaltar que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, cabia ao banco réu comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, diante da fragilidade probatória do banco réu em comprovar a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo autor, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito e a consequente obrigação de restituição dos valores descontados indevidamente.

No que concerne aos danos morais, não merece prosperar a insurgência do banco apelante.

É cediço que a contratação indevida de empréstimos consignados, com descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, configura situação apta a ensejar danos morais indenizáveis, consubstanciando-se em ofensa à honra, à dignidade e à tranquilidade do consumidor.

No caso em análise, restou demonstrado que o autor teve seu benefício previdenciário indevidamente descontado em decorrência de um contrato cuja validade não foi comprovada pelo banco réu, causando-lhe induvidosos transtornos e angústias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Ademais, o valor de R$5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais não se mostra excessivo ou desproporcional, estando em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Por fim, no tocante à fixação dos juros de mora e à compensação dos valores recebidos pelo autor, assiste parcial razão ao banco apelante.

Quanto aos juros de mora, o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que, nas condenações por danos morais, os juros moratórios incidem a partir da data do arbitramento, e não da data da citação, pois somente a partir daquele momento é que se torna possível a quantificação da obrigação.

Portanto, deve ser determinada a incidência dos juros moratórios sobre o valor da indenização por danos morais a partir da data da decisão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., apenas para determinar a incidência dos juros moratórios sobre o valor da indenização por danos morais a partir da data desta decisão;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025